Tribunal: TJMT
Processo: 1013886-45.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013886-45.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[STELLA CRISTINA GOMES FONSECA - CPF: 536.153.791-87 (APELANTE), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo e constitucional. Responsabilidade civil do estado. Acidente de trânsito. Morte de policial militar em deslocamento para atividade de instrução. Culpa exclusiva de terceiro. Exclusão de responsabilidade do estado. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Stella Cristina Gomes Fonseca objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e pensão mensal contra o Estado de Mato Grosso, em razão do falecimento de seu filho, policial militar Westelley Kelvyn Fonseca Dias, ocorrido em 10/04/2015, durante deslocamento para atividade de instrução de natação vinculada ao BOPE. A morte foi reconhecida administrativamente como acidente de serviço, mas o juízo de primeiro grau afastou a responsabilidade estatal por ausência de nexo causal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) definir se subsiste responsabilidade civil objetiva do Estado de Mato Grosso pelo falecimento do policial militar, ante a alegação de omissão estatal e o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro pelo acidente.

III. Razões de decidir

3. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, analisando a dinâmica do acidente e a inexistência de nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso, afastando a alegação de nulidade (CF/1988, art. 93, IX).

4. A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6o da CF/1988, exige a comprovação do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano, o que não se verifica quando há culpa exclusiva de terceiro.
5. O boletim de ocorrência e as provas constantes dos autos confirmam que o acidente foi provocado por veículo que abruptamente mudou de pista sem sinalização, caracterizando fato exclusivo de terceiro e rompendo o nexo causal.

6. O Estado de Mato Grosso não tinha dever legal específico de fornecer transporte ao policial militar para deslocamento à instrução, inexistindo, assim, omissão estatal passível de gerar responsabilidade.

7. A jurisprudência do STF (RE 841.526, Tema 592) estabelece que a responsabilidade objetiva do Estado por omissão exige a presença de dever legal específico de agir, inexistente no caso concreto.

8. A recorrente já foi indenizada em ação autônoma (processo no 1002913-02.2018.8.11.0041) contra os causadores diretos do acidente, o que reforça a conclusão pela ausência de responsabilidade estatal.

IV. Dispositivo

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526-RS, Tema 592, Plenário, j. 03.12.2024; STF, ARE 1520551 DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03.12.2024; STF, ARE 1453000 RJ, Rel. Presidente, j. 28.08.2023; TJMT, Apelação Cível no 0001184-10.2011.8.11.0006, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 07.10.2019; TRT-8, ROT no 0000764-61.2023.5.08.0121, Rel. Des. Luis José de Jesus Ribeiro, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por STELLA CRISTINA GOMES FONSECA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Indenizatória n.o 1013886-45.2020.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora/apelante.

Em suas razões, reitera os pedidos iniciais renovando a tese de responsabilidade objetiva do Estado, conforme previsto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 244154861).

O recurso foi devidamente processado, tendo sido certificada a isenção de custas recursais (id. 245102198) e encaminhado o feito para manifestação do Ministério Público, que opinou pela manutenção da sentença (id. 256996168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Como se verifica dos autos, a apelante objetiva, por meio do presente recurso, ver revertida a sentença em seu favor para obter a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal, em decorrência do falecimento de seu filho, ex-policial militar do Estado, Westelley Kelvyn Fonseca Dias, ocorrido em serviço no dia 10 de abril de 2015, em decorrência de acidente de trânsito, a caminho do trabalho, conforme certificado pela Portaria n.o 004/QCG/DGP - CEP POST MORTEM.

Consta dos autos que o óbito ocorreu durante deslocamento do policial militar entre o Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), para cumprimento de instrução militar de natação, após expediente iniciado às 07h20min e que se estenderia até as 22h.

A morte foi considerada acidente de serviço pela Comissão Especial de Promoção de Praça Especial "
post mortem
", conforme Processo Administrativo no 004/QCG/DGP – CEP POST MORTEM (id. 244154784), que culminou na promoção
post mortem
do servidor.

Em regular instrução, foram ouvidas as testemunhas Otton Lima, Sidrack, Nayrian, Manoela e Vanessa, cujos depoimentos foram anexados aos autos. Realizaram-se ainda manifestações processuais pelas partes, até a prolação da sentença em 23/04/2024, a qual indeferiu os pedidos da parte autora, com o seguinte teor:

“(...) A dinâmica do acidente conduz à inequívoca conclusão que
o acidente foi causado por culpa exclusiva de terceiro, de forma que há o completo rompimento do nexo de causalidade, afastando-se, por conseguinte o dever de indenizar
.

Isto porque, conforme leciona Flávio Tartuce, para que se configura o dever de indenizar, deve apontada a existência de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta; b) culpa genérica ou lato sensu; c) nexo de causalidade; d) dano ou prejuízo.

Nesse sentido, a conduta pode ser causada por uma ação (conduta positiva) ou omissão (conduta negativa) voluntária ou por negligência, imprudência ou imperícia, modelos jurídicos que caracterizam o dolo e a culpa, respectivamente.

No caso concreto, a mera convocação do ex-Policial Militar do Estado de Mato Grosso, para participação de instrução não configura, por si só conduta capaz de gerar qualquer dano, no mesmo sentido segue a culpa, de forma que não há a sua configuração.

O nexo de causalidade, por sua vez, constitui o elemento imaterial ou virtual da responsabilidade civil, constituindo a relação de causa e efeito entre a conduta culposa e o dano suportado por alguém.

Para o autor Caio Mario da Silva Pereira - “Para que se concretize a responsabilidade é indispensável se estabeleça uma interligação entre a ofensa a norma e o prejuízo sofrido, de tal modo que se possa afirmar ter havido o dano 'porque o agente procedeu contra o direito".

Assim, em que pese a requerente alegue o contrário, a responsabilidade civil, mesmo objetiva, não pode existir sem a relação de causalidade entre o dano e a conduta do agente. Se houver dano sem que a sua causa esteja relacionada com o comportamento do suposto ofensor, inexiste a relação de causalidade, não havendo a obrigação de indenizar.

Como alhures mencionado, a sucessão de fatos que culminaram no acidente fatal que vitimou o servidor, aponta inequivocamente para culpa exclusiva ou fato
exclusivo de terceiro
, de forma que é afastada totalmente a responsabilização do Estado de Mato Grosso.

Quando o fato de terceiro é manifestamente a causa do dano, desaparece, sem dúvida, a relação de causalidade entre o comportamento do suposto responsável e a vítima, devendo a ação de reparação de danos ser proposta diretamente contra o terceiro causador exclusivo do acidente e não contra o indigitado ente público, por ser este parte ilegítima para responder aos termos da ação.

Tanto é que a própria autora intentou a ação de indenização por morte em acidente de trânsito n° 1002913-02.2018.8.11.0041, que tramitou perante a 6a Vara Cível de Cuiabá, sendo-lhe proferida sentença favorável, naquele juízo, veja-se trecho da decisão:

(...)

Diante do exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na Ação de Indenização por Morte em Acidente de Trânsito em face da Timmermans Transportes Ltda (Transtim Transportadora Ltda) e de Irineu Luiz da Silva, a fim de condenar os réus ao pagamento dos
danos materiais
, na forma de pensão mensal no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo, desde o óbito (10.4.2015) até a data em que a vítima completaria 25 anos de idade (30.11.2018) e, a partir daí, o equivalente a 1/3 do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade (30.11.2058) ou até a morte dos beneficiários; bem como ao pagamento do valor de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a título de danos morais
, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme se viu acima, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Condeno os réus, ainda, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando o valor e a importância da causa, assim como o tempo e o zelo profissional e a restrição da atuação à instância de primeiro grau.

Nesse tirocínio, os causadores do acidente já foram identificados e devidamente responsabilizados pelo pagamento de indenização por danos morais na ação que transcorreu pelo Juízo Cível.

Logo demonstrada a culpa exclusiva de terceiro pelo evento danoso, rompe-se o nexo de causalidade, afastando, por conseguinte, o dever de indenizar.

(...)

Ausente, portanto a responsabilização do Estado de Mato Grosso pelo dano, o pedido subsidiário de prestação alimentar resta prejudicado ante a inexistência de ato ilícito praticado pelo ente público.

Ante o todo o exposto
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
vindicados na exordial e, por consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. (...)
”

A recorrente sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, o que configuraria ofensa ao artigo 93, IX da Constituição Federal. No entanto, tal alegação não merece prosperar, pois foi detalhadamente analisada na sentença a dinâmica do acidente e bem

fundamentada a inexistência de nexo causal entre o evento danoso e eventual conduta estatal, afastando, assim, o dever de indenizar, o que desconstitui qualquer mácula de nulidade.

Nesse ponto, cumpre observar que a responsabilidade civil do ente público, prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva e baseia-se na teoria do risco administrativo.
In verbis
:

"Art. 37. (...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa" .

Hely Lopes Meirelles ainda ensina que:

"O § 6o do art. 37 da CF seguiu a linha traçada nas Constituições anteriores, e, abandonando a privatística teoria subjetiva da culpa, orientou-se pela doutrina do Direito Público e manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo" (Direito Administrativo Brasileiro, 35a ed., Editora Malheiros, p. 660)

O renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello também ensina que a "responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26a edição, 2009, p. 995).

Nesse sentido, não se faz necessária a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos, mas da
conduta ilícita, do dano e do nexo causal
entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido para ensejar o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, com base na teoria da responsabilidade objetiva.

Com efeito, é importante destacar que, ainda que prevaleça a teoria da responsabilidade objetiva, por se tratar de risco administrativo e não integral, admite-se a exclusão ou atenuação da responsabilidade estatal quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, bem como em hipóteses de caso fortuito ou força maior.

No presente caso, a recorrente sustenta que restou comprovado que seu filho, policial militar, encontrava-se em efetivo exercício de suas funções no momento do acidente, razão pela qual, em seu entendimento, aplicaria-se a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6o, CF/88). Ressalte-se, contudo, que a sentença reconheceu expressamente essa circunstância, não havendo qualquer controvérsia quanto à escala de serviço do policial militar.

De forma acertada, o magistrado singular concluiu que a constatação do vínculo funcional e da escala de serviço não se mostra suficiente, por si só, para ensejar o dever indenizatório, especialmente porque o acidente foi causado de forma exclusiva por conduta de terceiro, conforme amplamente demonstrado nos autos.

O boletim de ocorrência (id. 244154783) descreve que a vítima, ao trafegar com motocicleta, teve sua trajetória abruptamente interrompida por veículo que converteu/mudou de pista à direita sem sinalização. Tal fato rompe o nexo causal entre o suposto ato estatal e o dano.

Confere-se esse entendimento nos julgados a seguir:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DE SERVIDOR

PÚBLICO – ART. 7, XXVIII, CF – AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – RECURSO DESPROVIDO . 1 – Tratando-se de acidente do trabalho, a responsabilidade do ente público é subjetiva, que exige a presença da uma conduta culposa do empregador, além do dano e do nexo causal, na forma do art. 7o, XXVIII, da CF, aplicável tanto os empregados privados quanto os servidores públicos.
2. Ausente prova da conduta culposa imputável à Administração, não há de se falar em responsabilidade do ente público
. 3.
Inexistência de prova de nexo de causalidade entre o infortúnio e ação ou omissão atribuível ao réu.
(N.U 0001184-10.2011.8.11.0006, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019) destaquei

“ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS . IMPROCEDÊNCIA. Diante do que restou comprovado nos autos, de que o acidente foi motivado por culpa de terceiro, não restou caracterizada a culpa da ex empregadora no acidente sofrido pelo obreiro, mas de terceiro, logo, ausente a prática de ato ilícito por parte da reclamada, requisito necessário para restar reconhecido o dever de reparar. Recurso da primeira reclamada provido. (TRT da 8a Região; Processo: 0000764-61 .2023.5.08.0121 ROT; Data: 18/06/2024; Órgão Julgador: 3a Turma; Relator.: Luis Jose de Jesus Ribeiro) (TRT-8 - ROT: 00007646120235080121, Relator: Luis Jose de Jesus Ribeiro, 3a Turma, Data de Publicação: 18/06/2024)

É de destacar, ainda, que a própria autora foi indenizada em ação autônoma (processo no 1002913-02.2018.8.11.0041), ajuizada em face dos responsáveis diretos pelo acidente, os quais foram condenados ao pagamento de danos morais e materiais, reforçando, assim, a tese de culpa exclusiva de terceiros.

Sobre tal temática, leciona José dos Santos Carvalho Filho:

(...) O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa. Se o dano decorre de fato que, de modo algum, pode ser imputado à Administração, não se poderá imputar responsabilidade civil a esta; inexistindo o fato administrativo, não haverá, por consequência, o nexo causal. Essa é a razão por que não se pode responsabilizar o Estado por todos os danos sofridos pelos indivíduos, principalmente quando decorrem de fato de terceiro ou de ação da própria vítima. (...) O nexo de causalidade é fator de fundamental importância para a atribuição de responsabilidade civil do Estado. O exame supérfluo e apressado de fatos causadores de danos a indivíduos tem levado alguns intérpretes à equivocada conclusão de responsabilidade civil do Estado. Para que se tenha uma análise absolutamente consentânea com o mandamento constitucional, é necessário que se verifique se realmente houve um fato administrativo (ou seja, um fato imputável à Administração), o dano da vítima e a certeza de que o dano proveio efetivamente daquele fato. Essa é a razão por que os estudiosos têm consignado, com inteira dose de acerto, que "a responsabilidade objetiva fixada pelo texto constitucional exige, como requisito para que o Estado responda pelo dano que lhe for imputado, a fixação do nexo causal entre o dano produzido e a atividade funcional desempenhada pelo agente estatal (...)". (Manual de Direito Administrativo. 27a Edição. Editora Atlas. 2014. Pág. 564/565)

Embora a parte recorrente invoque julgados desta Corte em que se reconheceu a responsabilidade do Estado em casos de morte de policial militar em serviço, tais decisões se referem a situações fáticas distintas, em que o dano decorreu de ação ou omissão diretamente imputável ao ente estatal, o que não se identifica na presente hipótese.

Oportuno salientar que as testemunhas ouvidas em juízo não trouxeram quaisquer elementos capazes de influir na caracterização do nexo de causalidade entre o acidente e eventual conduta do Estado apelado. Suas declarações, de forma uníssona, limitaram-se a relatar aspectos da vida pessoal da vítima, notadamente sua dedicação à família e o auxílio financeiro que prestava no âmbito doméstico, o que, embora demonstre o relevante papel afetivo e material do falecido no seio familiar, não guarda relação direta com os fatos jurídicos objeto da presente demanda.

Assim, as provas testemunhais colhidas não infirmam a conclusão firmada na sentença de que o evento danoso decorreu exclusivamente da conduta de terceiro, afastando a responsabilidade civil do ente público.

Por fim, no que tange à alegação de que o Estado teria sido
omisso
ao não fornecer transporte oficial ao policial militar, cumpre observar que não ficou demonstrada a existência de qualquer norma ou dever legal específico que imponha ao ente estadual a obrigação de fornecimento de transporte particular para deslocamento a atividades de instrução rotineiras, tampouco restou demonstrado que tal suposta omissão tenha sido causa direta do acidente.

Cabe observar que a omissão do Estado exige análise própria, pois os casos de responsabilidade civil por inércia/negligência apresentam grandes desafios tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Apesar de o art. 37, § 6o, da Constituição Federal estabelecer objetivamente a responsabilidade estatal pelos danos causados por seus agentes, o texto não explicita como se deve proceder quando o prejuízo resulta de omissão.

Diante dessa lacuna, o Supremo Tribunal Federal vem assentando que a inércia estatal também se funda no art. 37, § 6o, da Carta Magna. Assim, havendo nexo causal entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público, quando este tinha o dever legal específico de agir, surge a obrigação de indenizar, independentemente de comprovação de culpa na atuação administrativa, conforme demonstram precedentes consolidados.

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem imputado ao Estado a responsabilidade objetiva, nas hipóteses de omissão quando legitimamente esperado um agir estatal. No RE 841.526, julgado sob a sistemática da repercussão geral (tema 326), assentou o STF a aplicabilidade da teoria do risco administrativo também às condutas omissivas do Estado, não só às comissivas, como já era pacificado. 2. Por essa orientação, dispensa-se a perquirição do dolo ou culpa do serviço ou culpa do agente administrativo relativamente ao evento danoso. Basta, porém, a comprovação da relação causal entre o fato e o dano sofrido pelo particular, conjugada à verificação de descumprimento de um dever legal de agir pela Administração Pública.” (STF - ARE: 1520551 DF, Relator.: Cármen Lúcia, Data de Julgamento: 03/12/2024, Data de Publicação: processo eletrônico DJe-s/n 09/12/2024)

“Entendimento firmado pelo STF, no julgamento do RE 841.526-RS, sob o Tema 592 do regime de repercussão geral, de que não se aplica a teoria do risco integral no âmbito da responsabilidade civil do Estado, e que a omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.” (STF - ARE: 1453000 RJ, Relator.: Presidente, Data de Julgamento: 28/08/2023, Data de Publicação: processo eletrônico DJe-s/n 29/08/2023)

Outrossim, não cabe ao intérprete criar distinções que o constituinte não previu. O dispositivo determina que “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa
”. Basta, portanto, que o nexo causal se forme, seja por ação ou omissão, para que se configure a responsabilidade objetiva.

Todavia, como visto acima, é crucial esclarecer que essa responsabilidade por omissão só se concretiza quando o Poder Público possui dever legal específico de agir para evitar o resultado danoso e, ainda assim, permanece inerte. Admitir interpretação diversa equivaleria à adoção da teoria do risco integral, não aceita pela Constituição.

Em suma, o Estado não está sujeito ao risco integral na sua responsabilidade civil e só responde objetivamente pelas omissões que envolvam obrigação legal concreta de prevenção, o que não se verifica no presente caso, já que não havia qualquer previsão normativa de fornecimento de transporte ao servidor militar para seu deslocamento até o serviço.

Desse modo, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por Stella Cristina Gomes Fonseca, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025